Tribunal: TJPA
Processo: 0802208-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802208-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO OLIVEIRA DE ARRUDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802208-59.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SANTARÉM/PA

IMPETRANTE: MARCO AURÉLIO MAGALHÃES CASTRILLÓN (OAB/PA Nº 27.755)

PACIENTE: FRANCISCO OLIVEIRA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO EM CONSTRITIVA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. É de ser mantida a segregação cautelar do paciente quando devidamente justificada em elementos concretos dos autos, sendo apontada, ao lado da
prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, sua necessidade, ante a periculosidade real do paciente,
revelada em contexto de violência doméstica, especialmente pelo modo de proceder do ilícito:
alcoolizado, acertou a vítima golpeando-a com um chicote no seu braço, e, posteriormente, utilizando-se de “certo” objeto, na região da nuca, provocando as lesões descritas no exame pericial.

2
.
Deve ser indeferido o pedido de conversão da custódia preventiva em constritiva domiciliar, quando inexiste comprovação acerca da extrema debilidade atual do coacto decorrente da moléstia informada, a ponto de não poder continuar o seu tratamento na unidade prisional em que se encontra custodiado.

3
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Marco Aurélio Magalhães Castrillón, em benefício de
Francisco Oliveira de Arruda
, denunciado pela prática do crime tipificado no art. 129, §9ª, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Santarém/PA.

Esclareceu o impetrante, inicialmente, que o Ministério Público ofereceu - a despeito do delito capitulado no inquérito policial (tentativa de feminicídio) - denúncia pela prática do crime do §9º do art. 129 do Código Penal.

Em seguida, após discorrer acerca da inocência do paciente e realçar seus predicativos pessoais favoráveis, sustentou, em resumo, que o decreto prisional carece de fundamentação legal, inexistindo os requisitos autorizadores da segregação preventiva previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código Penal.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e concessão do
writ
, com o fito de que o coacto aguarde em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos, em sede de plantão, ao Desembargador Ronaldo Marques Valle, que deixou de apreciar o pedido, por entender que a matéria versada não se encontrava albergada no rol daquelas que atraem a competência do Desembargador-Plantonista.

O feito foi encaminhado – após regular distribuição - a este gabinete,
oportunidade em que indeferi o pedido liminar
, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as informações (PJe ID nº 2.886.940).

Retornaram os autos conclusos – sem manifestação do Ministério Público de 2º Grau – com petição protocolizada, em 19/03/2020, pelo impetrante, objetivando aditar sua inicial sob a alegação de que o paciente “
faz uso de medicação de uso continuo para tratamento de hipertensão arterial sistêmica (conforme laudo médico e receitas medicas atualizadas em anexo) há mais de 03 anos, e que o seu encarceramento traria grande prejuízo a sua saúde
”.

Ponderou que “
devido à grande crescente pandemia denominada COVID 19 (CORONA VÍRUS) e estando a sua patologia ligada ao grupo de risco em que podem ficar mais expostos e ter complicações decorrentes deste vírus
”.

Desse modo, defendeu que o coacto faz jus a conversão da segregação preventiva em constritiva domiciliar, ainda que “
adotada uma medida cautelar diversa da prisão (uso de tornozeleira eletrônica); bem como medidas para afastamento da suposta vítima conforme preconiza a lei 11.340
”.

Ao final, por força dessas considerações, postulou a reconsideração do pedido liminar, a fim de obter a mencionada conversão.

Juntou novos documentos.

Diante da excepcionalidade do momento atual, admiti, de
ofício
, o processamento do aditamento feito à inicial, todavia, ante a inexistência da comprovação defensiva de que teria sido realizado anteriormente –
como alegado
- o pedido ao juízo
a quo
, entendi, por questões de cautela, aguardar os esclarecimentos da autoridade inquinada coatora especificamente acerca da inovação suscitada.

Na data de 25/03/2020, o feito retornou a este gabinete com as informações prestadas (sendo esclarecido que, em 23/03/2020, foi indeferido o pedido defensivo de conversão em domiciliar), oportunidade na qual rejeitei o pedido de reconsideração e determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinando na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Inicio assentando que, não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que, conforme tive oportunidade de me manifestar anteriormente, não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ.

Justifico.

Em ponto de partida – e essa me parece questão fundamental - convém ressaltar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui via estreita
,

não se prestando a discutir matéria que envolva aprofundada análise do conjunto probatório
.

Logo, tenho que não há como, neste remédio de cognição sumária, examinar alegação que envolve, diretamente ou indiretamente, a inocência do paciente, ante a sua não demonstração de modo incontestável, incontroverso ou evidente pela prova acostada, sendo a instrução processual o momento apropriado para esquadrinhar os fatos criminosos.

Por outro lado, melhor sorte não socorre ao impetrante no que concerne
à suposta
ausência de motivação para a manutenção da custódia preventiva
, eis que revestida de fundamentação adequada.

Da leitura dos autos, constato que
o juízo
a quo
fundamentou corretamente, em mais de uma oportunidade, a necessidade da segregação cautelar do paciente, tudo com base em elementos concretos do caso, que denotam a presença inequívoca dos requisitos da medida excepcional imposta.

Por oportuno, confiram-se trechos dos mencionados atos ditos coatores, no ponto de interesse:

“Analisando os autos, verifico que a prisão em flagrante observou todos os requisitos formais e materiais, pelo que
homologo o presente auto de prisão em flagrante
. Em manifestação, a defesa requereu a liberdade provisória do acusado. O
MP manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
. Para que a prisão seja decretada, devem ser analisadas seus pressupostos (fumus bonis iuris – art. 312 CPP), fundamentos (periculum in mora art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (art. 313 CPP). No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, destaca-se que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.
Na espécie a prova de existência do crime se faz por meio das informações contidas nos autos da prisão em flagrante. Os indícios de autoria recaem na pessoa do denunciado e estando presentes os pressupostos legais, passa a ser possível a decretação da prisão preventiva
. Com relação ao periculum in mora, corresponde esse aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, os quais são: 1. Garantia da ordem pública; 2. Conveniência da instrução criminal; 3. Assegurar a aplicação da lei penal; 4. Garantia da ordem econômica (lei 884/94).
No presente caso, verifico presentes os fundamentos para a decretação da prisão preventiva: a garantia da ordem pública e execução da lei. No caso nos autos verifico que o acusado supostamente praticou tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, a qual sofreu golpe profundo na cabeça, conforme prontuário médico acostado aos autos, causado por objeto cortante, sendo certo que, a despeito da versão indicada pelo acusado, os policiais militares que atenderam à ocorrência fizeram a apreensão de um chicote e uma arma branca, sem relatarem ter encontrado na casa garrafas de bebida quebradas no local, ao passo que a vítima afirmou ter sofrido agressões anteriores, pelo que a gravidade em concreto do delito e a necessidade de resguardar a integridade física e vida da vítima, justificam a segregação cautelar. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, decreto a custódia preventiva, nos termos do parecer ministerial, de FRANCISCO OLIVEIRA ARRUDA, com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do CPP.”
(negritei).

“Versam às fls. 45/55 dos autos de prisão em flagrante, em apenso,
pedido de revogação de prisão preventiva
, manejado pelo acusado, através de seu advogado.

Depreende-se que o pleito se fundamenta na alegação de que não estão previstos os requisitos que justificaria a decretação da prisão preventiva do requerente e requer alternativamente o deferimento de medidas substitutivas previstas no art. 319 do CPP.

A
ilustre representante do Ministério Público manifestou-se desfavorável à revogação da prisão preventiva do acusado,
pelos motivos expostos às fls. 05/06 dos presentes autos.

É o breve relatório. Decido.

Da análise dos autos de prisão em flagrante e IPL, em apenso, denota-se, colhidos pela Delegacia de Polícia Civil, que, caso o acusado seja colocado em liberdade, esta poderá trazer riscos à integridade física e à vida da vítima.

Isto porque conta nos autos que o acusado, em tese, praticou delito de alta gravidade em concreto, ao golpear a cabeça da vítima, na região da nuca, enquanto que, apesar de o réu ter afirmado que a vítima havia quebrado objetos pela casa e com eles se machucou quando caiu acidentalmente, a polícia não encontrou no local os supostos objetos quebrados, mas sim o chicote e a faca que teria utilizado durante a ação delitiva.

A vítima, por sua vez, relatou que não é a primeira agressão física sofrida, sendo que no mês de dezembro de 2019 o acusado já havia lhe colocado sobre uma mesa e desferido contra ela diversos socos, porém sem testemunhas.

Por outro lado, a jurisprudência é assente no sentido de que a prova de residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória,
se presente a exigência da prisão cautelar para manutenção da ordem pública, garantia da instrução processual penal ou aplicação da lei penal.

(...)

No presente caso, a custódia cautelar se faz necessária, especialmente para garantia do direito fundamental à vida e segurança da ofendida
, conforme solenemente assegurado pelo art. 5º, caput, da Constituição da República,
aplicando-se aqui, à toda evidência, o princípio da precaução, em face do valor maior da proteção à integridade física e vida da pessoa humana em cotejo com o valor da liberdade.

Por fim, conforme relatado na inicial o denunciado praticou delito de alta gravidade em concreto, sendo que, inclusive, por ocasião da prática do delito o mesmo estava alcoolizado.

É sabido que o álcool é substância que fomenta, ainda mais, a agressividade do indivíduo, sendo evidente o flagrante risco de reiteração delitiva e, portanto deve ser resguardada a ordem pública
.

Portanto, por ora, a liberdade provisória do acusado afigura-se temerária, uma vez que presentes, no caso, os requisitos e pressupostos informadores do decreto de custódia cautelar, configurados na garantia da ordem pública, uma vez que o acusado, em liberdade, poderá voltar a delinquir, além de que a sua detenção se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, vez que ainda não iniciada a instrução e, no ato de sua detenção, o réu foi escondido por familiares seus, juntamente com seus filhos menores, apesar de sujo de sangue e alcoolizado, sendo que, por diligencia da família da vítima, foi localizado pela polícia.

Posto isso, com fundamento no artigo 311, e art. 312 do CPP,
indefiro o pedido de revogação
da prisão preventiva do denunciado.” (negritei).

------------------------------------------------------------------------------

“O acusado FRANCISCO OLIVEIRA DE ARRUDA, através de seu advogado,
postula pela conversão da prisão preventiva em constritiva domiciliar, alegando que o acusado é hipertenso e, portanto, pertence ao grupo de risco relativamente ao COVID-19
, nos termos do petitório de fls. 37/42. Cotejando os fatos narrados no pedido do autor com os elementos de informação já analisados por ocasião da apreciação dos dois pedidos de revogação de prisão preventiva pleiteados anteriormente,
não vislumbro qualquer alteração fática que convença este Juízo a reconsiderar a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado
, a qual foi igualmente indeferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede de Habeas Corpus.
Outrossim, importa registrar que, conforme vem decidindo o STJ, condições pessoais favoráveis não tem, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.
Ou seja, o fato de ter residência fixa e trabalho definido, por si só, não são aptos ensejar a revogação da prisão preventiva.
Em razão da parte autora não ter apresentado qualquer fato novo que convencesse este Juízo a modificar o decreto de prisão preventiva e considerando ainda tratar-se de crime praticado com violência à pessoa, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, por ser mulher, tenho que seu pedido não merece acolhida.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR, posto que ainda se mantem presentes os requisitos autorizadores da medida segregativa.

Deverá o denunciado ser colocado em local isolado, dos demais detentos no estabelecimento prisional, como forma de prevenir a eventual transmissão externa do Coronavírus (Covid-19), devendo os agentes prisionais tomarem as devidas cautelas no contato com o referido preso. Justifico ainda o isolamento supra, pois como é de conhecimento geral a transmissão do vírus também pode se dar por pessoas que não estejam com os sintomas amplamente divulgados. Esta é uma forma de preservação da saúde de todos
.” (negritei).

Como se nota, a autoridade apontada como coatora, em sua decisão constritiva, levou em consideração, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, a especial necessidade de garantir a ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, esta revelada pelo modo de proceder adotado no ilícito perpetrado.

Com efeito, segundo descreve a exordial acusatória, no dia 19/02/2020, a vítima (ex-companheira do paciente) se dirigiu a residência do coacto, para questioná-lo sobre um suposto crime de estupro que teria praticado contra a nora daquela, de 16 anos, oportunidade em que, o paciente, alcoolizado, após negar a acusação, exaltou-se, e, munido de um chicote, acertou a ofendida com um golpe no braço, para, posteriormente, atingi-la com um objeto na região da nuca, provocando as lesões descritas no exame pericial, quais sejam: “
ferida contusa com pontos de sutura, em região occipital, medindo cinco centímetros de extensão
”.

Consta, ainda, que a vítima não conseguiu precisar qual objeto foi utilizado pelo coacto para lesioná-la na cabeça, entretanto, no seu atendimento médico, foi informada sobre a possibilidade de ter sido atingida por um objeto cortante.

Acrescenta-se, por sua notória relevância, que, além da ofendida ter relatado que “
não é a primeira agressão física sofrida, sendo que no mês de dezembro de 2019 o acusado já havia lhe colocado sobe uma mesa e desferido contra ela diversos socos, porém sem testemunhas
”, o coacto está sendo investigado, atualmente, pela prática do crime de estupro qualificado, na forma continuada (procedimento nº 0002683-89.2020.8.14.0051),
o que só reforça sua concreta inclinação para a atividade delituosa, tornando essencial a prisão preventiva para a contenção de possíveis reiterações delitivas, que, no caso, não são apenas presumidas, mas sim apresentam fortes indícios de repetição.

De mais a mais, no tocante aos pressupostos legitimadores do art. 313 do Código de Processo Penal, parecem-me bastante esclarecedoras as asserções feitas pelo douto Ministro Rogerio Schietti Cruz em situação semelhante (
HC
nº 570.583 - PA (2020/0079746-0), “
é certo que quando se antevê a real possibilidade de reiteração das agressões, mediante comportamento ameaçador que coloca em risco a própria vida da vítima, tenho entendido, em juízo de proporcionalidade – e tendo sempre como referência o bem jurídico de maior estatura, a vida humana – que o dispositivo referido acima (art. 313, III, do CPP) não pode servir de óbice a uma prisão preventiva, único meio cautelar, em tais hipóteses, para dar efetiva proteção à vítima contra atos futuros do agressor
”.

Na hipótese, insisto, o exame dos autos revela o risco concreto de reiteração delitiva do paciente, não se tratando apenas de uma situação isolada, razão pela qual, ponderando a importância do bem jurídico concretamente ameaçado de perecimento (vida humana), entendo temerário e desarrazoado impedir o uso da prisão preventiva,

Outrossim, cumpre anotar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA, que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar.

Desse modo, é
incabível a revogação da prisão preventiva do réu, havendo indicativos nos autos de que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Noutro giro, anoto, sem maiores digressões, que também
não merece acolhimento o pedido de conversão da custódia preventiva em constritiva domiciliar,
tendo em vista

a
inexistência
de
comprovação nos autos acerca da extrema debilidade atual do paciente decorrente da moléstia informada, a ponto de não poder continuar o seu tratamento na unidade prisional em que se encontra custodiado.

A propósito, como é cediço,
não só a população carcerária (apesar das nefastas consequências de eventual disseminação neste ambiente), mas todos os níveis da sociedade estão sujeitos ao risco de contaminação, competindo ao Poder Judiciário contribuir eficazmente para a mínima propagação da doença, mas sem causar males eventualmente maiores,
como, no caso, a prática imputada em tese desvela.

Como disse bem o douto Ministro Luiz Fux, em artigo de doutrina publicado no Jornal O Estado de São Paulo, edição de 10.04.2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
". “
Coronavirus não
é
habeas corpus”
.

Acrescento, em arremate, que o próprio magistrado de 1º grau, atento à pandemia que assola o mundo, determinou, por precaução, “
que
o denunciado ser colocado em local isolado, dos demais detentos no estabelecimento prisional, como forma de prevenir a eventual transmissão externa do Coronavírus (Covid-19), devendo os agentes prisionais tomarem as devidas cautelas no contato com o referido preso. Justifico ainda o isolamento supra, pois como é de conhecimento geral a transmissão do vírus também pode se dar por pessoas que não estejam com os sintomas amplamente divulgados. Esta é uma forma de preservação da saúde de todos
”.

Diante o exposto, estando a prisão preventiva nitidamente vinculada a elementos de cautelaridade,
acompanho o parecer do
custos legis
, para conhecer e denegar a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/05/2020